Tribunal: TJSP
Processo: 0002784-33.1996.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio simples (art. 121, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando a realização de novo julgamento, sob a alegação de que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos – Decisão proferida em julgamento do Tribunal do Júri que expressa juízo compatível com o conjunto probatório, devendo ser preservada em face do princípio constitucional

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio simples (art. 121, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando a realização de novo julgamento, sob a alegação de que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos – Decisão proferida em julgamento do Tribunal do Júri que expressa juízo compatível com o conjunto probatório, devendo ser preservada em face do princípio constitucional da 'soberania dos veredictos' (artigo 5o, XXXVIII, 'c', da CF) – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.